Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-17.2021.8.11.0109
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000486-17.2021.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDECIR GAZZIERO - CPF: 621.581.551-91 (RECORRENTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), JOSE REIS MOREIRA - CPF: 323.490.259-34 (RECORRIDO), PAULA DALL PIZZOL MOREIRA - CPF: 027.554.841-44 (ADVOGADO), JENNIFER VIEIRA FERNANDES - CPF: 042.903.871-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO ILEGITIMIDADE ATIVA A
D CAUSAM
. ENDOSSO EM BRANCO. IMPOSSIBILIDADE DE O AUTOR, CESSIONÁRIO DE PESSOA JURÍDICA, PLEITEAR PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. VEDAÇÃO EXPRESSA. ART 8º, § 1º, DA LEI N. 9.099/95. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA ESTADUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Verificada a omissão, devem ser acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes, para declinar a competência ao juízo estadual.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
opostos em face de acórdão que, à unanimidade, reconheceu,
ex officio,
a impossibilidade de tramitação perante os juizados especiais em razão da vedação expressa no artigo 8º, § 1º, da Lei 9.099/95.

Em suas razões, em síntese, que o acórdão é omisso por não se manifestar quanto ao declínio de competência à justiça estadual em razão do princípio da economia processual.

Requer a remessa ao juízo competente.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000486-17.2021.8.11.0109

Polo Ativo

VALDECIR GAZZIERO

Polo Passivo

JOSE REIS MOREIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso oposto.

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

A doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionais, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de erro material ou quando, suprida uma omissão, ou erradicada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Na hipótese, a parte recorrente é cessionária de pessoa jurídica, o que evidencia a sua impossibilidade de figurar no polo ativo de demanda que deva tramitar perante o Juizado Especial Fazendário, em observância ao artigo 8º, § 1º, da Lei 9.099/95.

Nessa linha:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇA DE RECEBIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE NÚMERO DE AÇÕES GERADAS POR PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE DE REMESSA À JUSTIÇA COMUM – PROCESSO QUE TRAMITA PELO SISTEMA PJE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível a remessa de demanda judicial que tramita pelo Sistema PJE à Justiça Comum Ordinária, desde que atendidos aos requisitos aos requisitos do Código de Processo Civil.

(N.U 8010463-42.2015.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

Em face do exposto, acolho os declaratórios para declinar a competência ao Tribunal de Justiça deste Estado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024